Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701807-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ICMS. DIFAL. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL REJEITADA. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022. ANTERIORIEDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO TRIBUTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, PROVIDO EM PARTE. 1. A decisão proferida na Ação de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, não tem o condão de impedir o julgamento do apelo, bem como a afetação da matéria sob a sistemática da Repercussão Geral não tem o efeito de sobrestar os processos sobre o tema, sem que tenha havido determinação expressa do relator. 2. O princípio da anterioridade, sob ambas perspectivas, tem aplicabilidade apenas nas hipóteses de efetiva criação ou de aumento de tributos. No presente caso, embora assentado pelo STF que a EC 87/2015 estabeleceu uma nova relação jurídica tributária, esta se deu sob o aspecto das regras que estabelecem critérios de repartição da carga tributária entre os estados e o Distrito Federal. 3. Apelação CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA e PROVIDA EM PARTE. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, incisos VII e VIII, alíneas “a” e “b”, todos da Constituição Federal, insurgindo-se contra a exigência do tributo sem respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal e anual. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA, OAB/SP 161.995, e SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA, OAB/SP 215.228. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 146, inciso III, alínea “a”, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, § 2o, incisos VII e VIII, alíneas “a” e “b”, todos da Constituição Federal. Primeiramente, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome dos advogados CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA, OAB/SP 161.995, e SAULO VINÍCIUS DE ALCÂNTARA, OAB/SP 215.228. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016